Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004782-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THATIANE DOS SANTOS JULIACI - CPF: 119.299.786-77 (ADVOGADO), RACOES BOCCHI LTDA - CNPJ: 01.951.072/0001-87 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA CHAVES - CPF: 040.034.176-07 (ADVOGADO), FERNANDA PASSOS RAMOS - CPF: 043.075.596-14 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE, RESPALDADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA POSITIVO, AUTORIZA PROCESSAMENTO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR RECONHECER
PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO CARACTERIZADA PELA FALTA DE ENFRENTAMENTO, “DE FORMA COMPLETA”, DA TESE DE “FUNCIONAMENTO IRREGULAR” DA EMPRESA RECUPERANDA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A
Lei no 11.101/2005 exige, para o deferimento do pedido recuperacional, que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1o), exerça regularmente – no sentido de habitualidade/frequência, e não de forma burocrática – atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48, caput) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51), e, uma vez constado que estão em termos a documentação exigida pela lei, cumpre ao juiz deferir o processamento da recuperação judicial (art. 52, caput). 2. A tese de “funcionamento irregular” da empresa em razão da suposta inobservância do procedimento legal “para a conversão da sociedade anônima em subsidiária integral, previsto no art. 251 e seguintes da Lei n. 6.404/76”, não constitui óbice procedibilidade da recuperação judicial, notadamente porque o vocábulo ‘regularmente” empregado pelo art. 48 da Lei no 11.101/2005 não se relaciona à forma do exercício da atividade, no sentido burocrático, mas à frequência e habitualidade desse exercício, ou seja, em caráter ininterrupto. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por RAÇÕES BOCCHI LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1004782-21.2021.8.11.0000, interposto pela embargante, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles a embargante/agravante, pela embargada AFG BRASIL S.A., recebeu a petição inicial e, após realização de perícia de constatação prévia para que fosse “
identificada a real condição da empresa de modo a assegurar que o instituto da recuperação judicial seja voltado somente às empresas cujas atividades merecem, de fato, ser preservadas
”, deferiu o processamento do pedido recuperacional (cf. Ids. no 80617456 - pág. 5/7 e 117656989).

A credora/embargante/agravante sustenta que o v. acórdão embargado padece de “
omissão no tocante à análise da peculiaridade do tipo societário adotado pela recuperanda
”, porque “
deixou de enfrentar, de forma completa, a alegação de funcionamento irregular da Recuperanda, ora Embargada, que deveria ter sido extinta, de pleno direito, conforme previsão do art. 206, I, ‘d’, da Lei n. 6.404/76, em razão de unipessoalidade superveniente em hipótese não permitida por lei
”.

Afirma que “
o acórdão embargado limitou-se a tratar como ‘supostos vícios’ de somenos importância tal unipessoalidade, olvidando-se que o caso dos autos envolve uma sociedade anônima, tipo societário cuja lei especial de regência é muito mais estrita, dado o seu caráter institucional
”, e argumenta que “
não há como falar em exercício regular da atividade, se o exercente de tal atividade sequer deveria estar ativo, sendo que a flexibilização de interpretação do caput do art. 48 da Lei n. 11.101/05 não chega a tanto
”.

Assevera que “
há todo um procedimento legal para a conversão da sociedade anônima em subsidiária integral, previsto no art. 251 e seguintes da Lei n. 6.404/76, o que não foi observado in casu
”, e que “
o Laudo de Constatação Prévia não adentrou a questão técnica da regularidade de constituição da alegada subsidiária integral, justamente por demandar conhecimento específico
”, de modo que referido laudo “
serviu, tão somente, para averiguar se a Recuperanda está, de fato, desempenhando atividade empresarial e se houve a juntada dos documentos exigidos pela Lei n. 11.101/05, ignorando, todavia, a situação irregular excepcional que se encontra a Recuperanda
”, o que, segundo ela, significa que

houve “
deferimento do processamento da Recuperação Judicial sem, ao menos, se ter certeza de quem era o seu acionista controlador, com poderes legais para tanto
”.

Arremata dizendo que “
essa Colenda Câmara se omitiu quanto ao fato de que a Embargada, enquanto sociedade anônima fechada, não pode conter, em seu quadro acionário, uma única acionista, mediante a simples cessão de ações, sendo tal peculiaridade, indubitavelmente, relevante para a procedibilidade da recuperação judicial
” (sic – cf. Id. no 118887957 - Pág. 2/7).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para fins de que seja suprida a omissão aqui apontada, com a apreciação e pronunciamento acerca do funcionamento irregular da Recuperanda, ora Embargada, com o devido enfrentamento dos pontos aduzidos, a qual deveria ter sido extinta, de pleno direito, conforme previsão do art. 206, I, "d", da Lei n. 6.404/76, em razão da unipessoalidade superveniente, sem observância das exigências legais
”, aplicando-se, por consequência, efeitos infringentes para que, provido o Agravo de Instrumento, “
seja reconhecido o não atendimento do requisito legal previsto no caput do art. 48, da Lei n. 11.101/2005, com o consequente indeferimento do processamento da Recuperação Judicial da Embargada e a extinção do feito, sem resolução do mérito
”; alternativamente, pedem acolhimento dos declaratórios “
para fins de prequestionamento
” (sic – cf. Id. no 118887957 - Pág. 7/8).

Nas contrarrazões, a recuperanda/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 119882997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após mencionar expressamente os requisitos do art. 51 da Lei no 11.101/2005 e as ponderações da MMa. Juíza acerca da petição inicial da Recuperação Judicial, o v. acórdão embargado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante sob os seguintes fundamentos:

“Como se vê, a decisão inaugural do processo recuperacional, antes da formulação de juízo positivo quanto à presença dos pressupostos de admissibilidade do pedido, tomou o cuidado de nomear profissional/técnico para promover a constatação das reais condições tanto do funcionamento atual das empresas, com viés à identificação da alegada situação de crise econômica, como também da regularidade e completude da documentação apresentada com a petição inicial, para que, na sequência, o pleito fosse então novamente submetido à apreciação do Juízo.

O presente agravo de instrumento aborda três questões bem específicas, sendo, primeiro, a suposta falta de preenchimento do requisito de exercício regular da atividade há mais de dois anos, porque, segundo a agravante, “
a agravada está funcionando irregularmente, desde 08/08/2020
”; depois, a falta de demonstração de “
quem é o seu acionista controlador, em razão da ausência dos livros próprios
”, e, por último, a falta de “
juntada da documentação completa dos atos constitutivos da Recuperanda e de suas filiais, desde a sua origem
”.

Ocorre que os possíveis problemas e deficiências relacionados a esses três pontos da insurgência recursal já foram objeto da investigação preliminar ordenada pela MMa. Juíza.

Conforme já decidido por esta eg. Corte de Justiça quando do julgamento do RAI no 1025484-22.2020.8.11.0000, interposto pelo Itaú Unibanco contra a mesma decisão deferitória do pedido de processamento da recuperação judicial, restaram preenchidos os requisitos legais para tanto.

Transcrevo, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão que deu parcial provimento àquele recurso, apenas em questões laterais e de somenos importância:

“
O conjunto probatório mostra que, antes de se pronunciar sobre a admissão do pedido de recuperacional, a MMa. Juíza determinou a realização de constatação prévia do quadro financeiro e patrimonial da agravada, e, para tanto, designou o escritório de contabilidade ASV
Perícia Auditoria e Consultoria Contábil, determinando a efetivação de análise contábil para apurar as “
reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial
” (cf. Id. no 69148494).

E, somente depois da elaboração do “
Laudo de Constatação Prévia
”, e diante do “
diagnóstico global oriundo do Modelo de Suficiência Recuperacional
”, que, tendo em mãos parecer técnico emitido
por profissional especializado, a MMa Juíza
deferiu o pedido recuperacional formulado pela AFG Brasil
(cf. Id. no 68375984), cuja conclusão, evidentemente, apoiou-se na constatação feita pelo laudo de que o quadro financeiro apresentado pela agravada preenchia os requisitos necessários para admissão do processamento da RJ, enquadrando-se a situação na hipótese do art. 47 da Lei no 11.101/2005, ressaltando, ainda, que a agravada apresentou todos os documentos relacionados no art. 51 da Lei no 11.101/2005, estando presente portanto a crise empresária nas três dimensões (Lei no 11.101/2005, arts. 47, 48 e 51, inciso I).

A AFG Brasil esclareceu que atua no mercado de comercialização de grãos (soja, milho e derivados), e, inicialmente, sua atividade se restringia ao mercado brasileiro interno, mas, posteriormente, a partir do
ano de 2013, passou a atuar “
no mercado externo, promovendo a exportação de grãos para diversos países espalhados por distintos continentes, especialmente para Ásia, Europa e Américas
” (cf. Id. no 68375991 - pág. 3), dedicando longo capítulo, intitulado de “
Razões da Crise
”, para bem expor que “
os financiamentos tomados pela Companhia são essencialmente em dólar, justamente em virtude da atividade de exportação, a qual compreende o maior volume de operação da AFG
”, e quando os empréstimos foram tomados por ela “
a taxa cambial contava com o real valorizado em relação ao dólar se comparado ao atual momento, tendo boa parte desse crédito sido tomada ainda no ano passado, período no qual registrou-se uma média da cotação da moeda norte-americana em R$ 3,94511
” (cf. Id. no 68375991 - pág. 7), sucedendo, porém, que “
o cenário econômico mundial atingiu níveis de incerteza e insegurança até então não vivenciados
”, e, no Brasil, “
a complicada situação fiscal somada à crise sanitária estabelecida em função da pandemia do vírus Sars-Cov-2, levou a moeda brasileira, quando comparada às outras moedas, a registrar a pior performance frente ao dólar
”, assim, a “
moeda norte-americana acumulou até setembro de 2020 uma valorização de 39,60% e fechou o mesmo mês cotado à R$ 5,64
”, aliado a esses fatores, aduziu que “
as commodities agrícolas comercializadas pela AFG também atingiram preços históricos, impulsionadas não apenas pela valorização da moeda estrangeira, mas, também, pela demanda excessiva do mercado, que se manteve em alta mesmo em meio à colheita da safra
”, exemplificando que “
o preço da saca da soja de 60Kg saltou de R$ 77,48, no mês de janeiro de 2020, para R$ 113,33, no mês de agosto/2020 (média nacional
)”, e “
para cumprir os contratos de venda de grãos, chegou a pagar R$ 135,00 por saca de soja
”, a agravada seguiu dizendo que “
se não bastasse o elevado custo de aquisição de produtos, parte significativa do endividamento da Requerente é contratado em dólar, cuja expressiva valorização no período acabou por gerar despesas financeiras elevadas, o que agrava ainda mais a situação da Requerente e a crise de liquidez
”, enfatizando, ainda, que “
há ações de execução e cobrança em trâmite em face da Requerente no considerável valor de mais de R$ 15.000.000,00”.

Constata-se, dessa forma, que o pedido formulado pela agravada não se apresenta, a princípio, como estratégia aventureira, articulosamente arquitetada para, sob o beneplácito involuntário do Poder Judiciário, tentar obter a dilação de prazos e a modificação desleal de condições de pagamento de dívidas a vencer, tanto assim é que a análise prévia contábil da situação financeira da agravada realizada por profissional técnico competente, nomeado pela julgadora, apontou ser real a crise financeira vivenciada pela agravada.

Portanto, à vista do teor do “
Laudo de Prévia Constatação
”, e considerando que,
ao invés de indicar precisamente quais seriam os pontos inconsistentes, incongruentes ou duvidosos da crise econômica, seja nos documentos contábeis apresentados pela agravada, seja nas conclusões do laudo pericial, o agravante deduziu apenas razões recursais, aqui, sim, verdadeiramente genéricas quanto ao não preenchimentos dos requisitos autorizadores à concessão da recuperação, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto” (cf. Id. no 92564971 dos autos do RAI no 1025484-22.2020.8.11.0000).

A fundamentação acima, especialmente a assertiva e reconhecimento de que “
a agravada apresentou todos os documentos relacionados no art. 51 da Lei no 11.101/2005
”, é suficiente para refutar a tese recursal alusiva à falta de exibição dos livros de “
Registro de Ações Nominativas
” e de “
Transferências de Ações Nominativas
” para fins de identificação dos acionistas, e, quanto às demais teses recursais de que “
a agravada está funcionando irregularmente, desde 08/08/2020
”, e de supostos vícios nos seus atos constitutivos e nos de sua acionista, cabe apenas destacar que essas particularidades não são relevantes para a discussão sobre a procedibilidade da recuperação judicial, pois o vocábulo “
regularmente
” empregado pelo art. 48 da Lei no 11.101/2005 não se relaciona à forma do exercício da atividade, no sentido burocrático, mas à frequência e habitualidade desse exercício, ou seja, em caráter ininterrupto.

É exatamente por isso que, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, até mesmo o produtor rural, pessoa física dedicada à agricultura, pecuária e afins, que nunca observou qualquer trâmite burocrático como a inscrição na junta comercial, poderá requerer a recuperação judicial se demonstrar exercer habitualmente (regularmente) a atividade há mais de dois anos.

Assim, sendo inequívoco o lapso temporal do exercício da atividade pela recuperanda e já tendo sido reconhecido por esta Corte o preenchimento dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, não há falar em reforma da decisão deferitória do pedido de processamento da recuperação judicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso”.

Verifica-se mui claramente da simples leitura do voto condutor do aresto embargado que esta eg. Corte de Justiça manifestou-se acerca da tese de falta de preenchimento dos requisitos à autorização do processamento da Recuperação Judicial da empresa AFG Brasil S.A., tendo afirmado expressamente que a tese de “
funcionamento irregular
” da empresa em razão da suposta inobservância do procedimento legal “
para a conversão da sociedade anônima em subsidiária integral, previsto no art. 251 e seguintes da Lei n. 6.404/76
”, não constitui óbice à decisão agravada, notadamente porque “
o vocábulo ‘regularmente’ empregado pelo art. 48 da Lei no 11.101/2005 não se relaciona à forma do exercício da atividade, no sentido burocrático, mas à frequência e habitualidade desse exercício, ou seja, em caráter ininterrupto
”.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado no tocante ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos de procedibilidade da recuperação judicial.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, impedindo o processamento da RJ.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1a e 2a Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1a Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2a Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria e/ou de prequestionamento, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022